Tribunal: STJ
Processo: 5012629-19.2022.4.04.7204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636574 - SC (2024/0137649-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANDREA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: GILSON ASSUNÇÃO AJALA - SC024492
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48110043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 12dbe753-bebf-4178-92a9-13c9783668f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636574 - SC (2024/0137649-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANDREA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: GILSON ASSUNÇÃO AJALA - SC024492
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDREA DOS SANTOS
VIEIRA da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
de seu agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os
fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 568).
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida não conheceu do agravo do agravo em recurso especial
por deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente
Documento eletrônico VDA47582421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:15
Código de Controle do Documento: b705f342-6a7a-4dc1-9e84-ef322a5d0b57

à ausência de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e à incidência
do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante apenas repisa as razões
declinadas no recurso especial, alegando que o Tribunal de origem violou o art. 50, IV,
, da Lei 6.880/1980, os arts. 1o e 3o, III, IV, VI e XX, do Decreto 92.512/86, bem como
e
o art. 1.022 do CPC, e sustentando que o conhecimento do recurso especial independe
do reexame dos fatos e das provas dos autos.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque deixou de demonstrar de que forma no agravo
em recurso especial os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmissão do seu recurso foram efetivamente contrapostos.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
Registro, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art. 1.042
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art.
1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram o
processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:15
Código de Controle do Documento: b705f342-6a7a-4dc1-9e84-ef322a5d0b57

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.636.574 / SC
Número Registro: 2024/0137649-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50126291920224047204
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO : GILSON ASSUNÇÃO AJALA - SC024492
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - ASSISTÊNCIA
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO : GILSON ASSUNÇÃO AJALA - SC024492
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA48074093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:16
Código de Controle do Documento: 9b164e0d-7d76-49f3-a58a-6349f314b9dd

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:16
Código de Controle do Documento: 9b164e0d-7d76-49f3-a58a-6349f314b9dd